Tribunal: TJDFT
Processo: 0716517-52.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. FIXAÇÃO DE ASTREINTES. VALOR DA MULTA. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE DA CONTA BANCÁRIA DO AUTOR. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. SENTENÇA E ACÓRDÃO DE NATUREZA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS PARCIALMENTE.
I. Caso em Exame.
1. Cuida-se de Embargos de Declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento à Apelação, em que a Embargante requer o conhecimento e o acolhimento daqueles, para que seja sanada a omissão quanto à correta distribuição do ônus sucumbenciais, bem como para que seja aplicada a regra do art. 292, § 1o, § 2o e § 3o do CPC, visto que houve débitos restituídos e multas pagas que foram confirmadas com a reforma da sentença, sanando-se neste contexto a contradição no tocante ao correto valor da causa, para que seu valor possa corresponder a quantia restituída dos débitos, somadas as multas aplicadas ao BRB e devidas por este.
II. Questão em discussão.
2. A questão em discussão consiste em saber se há os vícios apontados pela Embargante que justifiquem o acolhimento dos embargos de declaração.
III. Razões de decidir.
3. A apelação foi parcialmente provida, razão pela qual o Autor teve cerca de 2/3 (dois terços) dos seus pedidos de mérito deferidos, consequentemente, deve ser sanada a omissão apontada, a fim de redistribuir os ônus de sucumbência.
4. De acordo com o art. 85, § 2o, CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.
5. No caso em questão, a sentença e o acórdão proferidos possuem natureza condenatória, devendo ser utilizado o parâmetro do valor da condenação imputada ao Réu para o arbitramento dos honorários advocatícios, isto é, o valor das astreintes de R$ 24.114,51 mais o valor de R$ 864,45, que totaliza o montante de R$ 24.978,96.
IV. Dispositivo e tese.
6. Embargos declaratórios conhecidos e acolhidos parcialmente.
Tese de julgamento: “De acordo com o art. 85, § 2o, CPC, os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: (i) o grau de zelo do profissional; (ii) o lugar de prestação do serviço; (iii) a natureza e a importância da causa; (iv) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
__________
Dispositivos relevantes citados: artigos 85, § 2o, e 1.022 do Código de Processo Civil
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1.292.655, Rel. Des. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 21.10.2020.